Tribunal: TJMT
Processo: 0004066-61.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004066-61.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 935.890.771-15 (APELADO), ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS - CPF: 729.823.221-53 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS - CPF: 299.529.998-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO PORTO RODRIGUES - CPF: 022.426.721-34 (APELANTE), MARIA CONCEICAO FARIA RODRIGUES - CPF: 241.616.161-04 (APELANTE), LUIZ NEI CARDOSO MACIEL - ME - CNPJ: 02.061.093/0001-90 (APELANTE), JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - CPF: 051.013.801-21 (ADVOGADO), LUIZ NEI CARDOSO MACIEL - CPF: 111.506.021-04 (APELANTE), ELZA MARIA GOMES DE ARRUDA MACIEL - CPF: 177.861.261-04 (APELANTE), LUIZ NEI CARDOSO MACIEL - ME - CNPJ: 02.061.093/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA MARIA GOMES DE ARRUDA MACIEL - CPF: 177.861.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CONCEICAO FARIA RODRIGUES - CPF: 241.616.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ NEI CARDOSO MACIEL - CPF: 111.506.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PORTO RODRIGUES - CPF: 022.426.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES

JOÃO PORTO RODRIGUES

MARIA CONCEIÇÃO FARIA RODRIGUES

LUIZ NEI CARDOSO MACIEL – ME

LUIZ NEI CARDOSO MACIEL

ELZA MARIA GOMES DE ARRUDA MACIEL

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA COM ORDEM DE DECONSTITUIÇÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL ADQUIRIDO PELO TERCEIRO EMBARGANTE DE DOIS DOS EXECUTADOS

– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO DEVIDO À ANTERIORIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DA PENHORA – INOCORRÊNCIA – CONSTRIÇÃO NÃO AVERBADA NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS CONSTRITOS –
TESES 1.2
E
1.4
DO
TEMA 342
DO STJ – - PROVA DO PAGAMENTO DE GRANDE PARTE DO PREÇO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DESCONTO DE CHEQUES – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE
CONSILIUM FRAUDIS
ARGUIDA NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AO TERCEIRO EMBARGANTE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO REGISTRO DA AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS NAS RESPECTIVAS MATRÍCULAS – DESACOLHIMENTO – INSISTÊNCIA DO CREDOR EMBARGADO QUANTO À SUPOSTA LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO – ATRAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
TEMA 872
DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante as teses paradigmas 1.2 e 1.4 do
Tema 342
do STJ julgado em recurso repetitivo, a mera
existência de ação em curso no momento da alienação do bem não é suficiente para evidenciar a fraude à execução, sendo necessário, caso não haja penhora anterior devidamente registrada, que se prove o conhecimento pelo adquirente da ação judicial, para que se possa caracterizar a sua má-fé, bem como o conluio fraudulento.

Se o terceiro embargante demonstra, através de extratos bancários, o pagamento da maior parte do preço ajustado mediante transferência bancária e desconto de 27 (vinte e sete) cheques, como expressamente convencionado no contrato de compra e venda, escorreita a sentença que desconstitui a penhora efetivada sobre tais bens, haja vista a ausência de má-fé do adquirente ou ainda de
consilium fraudis
com o devedor.

Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro (
Tema 872
do STJ).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES

JOÃO PORTO RODRIGUES

MARIA CONCEIÇÃO FARIA RODRIGUES

LUIZ NEI CARDOSO MACIEL – ME

LUIZ NEI CARDOSO MACIEL

ELZA MARIA GOMES DE ARRUDA MACIEL

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença que julgou procedentes Embargos
de Terceiro
no 4066-61.2019.811.0006 (Cód. 249997) opostos por
FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES
incidentalmente na
Execução
no 4270-67.2003.811.0006 (Cód. 29197) ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor de
LUIZ NEI CARDOSO MACIEL-ME
, para determinar a
desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel localizado na Rua Costa Marques, n. 525, Centro, Cáceres/MT, descrito nas matrículas de no 14.585, e n.o 3.802 do CRI de Cáceres-MT nos autos executivos em apenso, bem como para que, assim que transitada em julgado a decisão, fosse trasladada cópia para execução apensa, assim como oficiado ao referido Cartório a fim de que fosse procedida baixa na averbação de penhora registrada nas matrículas do imóvel em questão. Condenou ainda a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Explicita o banco embargado que
ajuizou Execução de Título Extrajudicial tendo em vista o inadimplemento do
Contrato de Confissão e Composição de Dívida
com
LUIZ NEY CARDOSO MACIEL – EPP E OUTROS
.

Relata que após longa busca de bens dos devedores para satisfazer o débito, foi requerida e deferida a penhora do imóvel matriculado sob o n.o 14.585 do CRI de Cáceres-MT.

Alega que, todavia, o Sr.
FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES
opôs os presentes embargos de terceiro suscitando que teria adquirido o imóvel penhorado ainda em 07/05/2014 através do
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano
, sendo que após a oferta de impugnação, o referido incidente foi julgado procedente.

Inconformado, sustenta que a sentença merece reforma na medida em que a
Execução
foi ajuizada ainda no ano de 2003, tendo os executados sido citados em 09/11/2004, muito antes, portanto, da possível aquisição, pelo embargante, do imóvel penhorado, o qual tinha a incumbência de buscar maiores informações acerca do bem que pretendia adquirir.

Aduz que o que ocorreu no caso foi uma fraude à execução, nos termos do art.792 do CPC/15, mesmo porque, quando da efetivação da penhora, não havia na matrícula qualquer anotação que a impedisse.

Afirma que a simples assinatura de um instrumento contratual não torna o comprador proprietário do bem, o que só ocorre, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245, §2o, ambos do CC/2002, com o registro da aquisição da respectiva matrícula, o que não se efetivou no caso dos autos, razão pela qual deve ser mantida hígida a penhora.

Assevera que, nos termos da súmula 303 do STJ, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Alega que por força do princípio da causalidade, quando o terceiro adquire o imóvel e não providencia o registro do bem no respectivo CRI, é ele quem deu causa à constrição, ficando, portanto, obrigado a suportar as verbas sucumbenciais vez que o exequente, credor do alienante, não tem como saber da venda.

Contrarrazões do embargante no ID. n. 88447497 - Pág. 30/60, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, o banco apelante ajuizou a
Execução
n. 0004270-67.2003.8.11.0006 em face de
LUIZ NEI CARDOSO MACIEL – EPP
,
LUIZ NEI CARDOSO MACIEL
,
ELZA MARIA GOMES DE ARRUDA MACIEL
,
JOÃO PORTO RODRIGUES
e
MARIA CONCEIÇÃO FARIA RODRIGUES
, para receber um crédito de R$61.974,87 oriundos de um
Contrato Particular de Confissão e Composição de Dívidas e Outras Avenças
n. 20/00075-8 (IDs. ns. 88447490 - Pág. 64 a 88447491 - Pág. 2), firmado em 24/05/2002.

Expedido o mandado de penhora (ID. n. 88447491 - Pág. 31) de bens dos devedores, o respectivo Auto de Penhora e Depósito de ID. n. 88447491 - Pág. 33 foi exarado em 12/02/2007, incluindo três imóveis pertencentes ao executado
JOÃO PORTO RODRIGUES
sem que, no entanto, fossem tais constrições devidamente registradas/averbadas nas respectivas matrículas.

Ocorre que, nesse interregno o embargante, ora apelado, firmou com
JOÃO PORTO RODRIGUES
e
MARIA CONCEIÇÃO FARIA RODRIGUES
, executados nos autos principais (
Execução
no 4270-67.2003.811.0006), o
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano e Outras avenças
de ID. n. 88447490 - Pág. 53/57, datado de
07/05/2014
, cujo reconhecimento de firma dos signatários, atestados pelo 3o Ofício de Notas e Protesto da Comarca de Cáceres-MT, confirmam a data da pactuação (
07/05/2014
).

No referido instrumento, ficou a ajustado entre os contratantes que o valor do negócio era de R$350.000,00, dos quais (i)
R$ 50.000,00
pagos através da operação bancária (transferência de valores), na conta bancaria no. 57.940, Agência 4256,
Banco SICOOB
, (ii)
R$111.000,00
, mediante a transferência de um veículo
AMAROK
Highline
, CD, 2.0, 16v, TDI 4x4, Automática, Marca
VW Volkswagen
, ano/modelo 2012/2012 e, (iii)
R$189.000,00
através de 27 (vinte e sete) cheques no valor de R$7.000,00 cada, com vencimento mensais entre os dias 10/06/2014, e os demais sucessivos até o dia 10/08/2016.

Além disso, conforme
Cláusula Quinta
do referido instrumento contratual, ficou estabelecido entre os referidos contratantes que a posse e o registro das escrituras nas respectivas matrículas somente ocorreria após o desconto vigésimo cheque.

Ocorre que a
averbação da penhora de tais bens nas matrículas do referido imóvel em disputa somente se deu em 18/06/2015.

Ao tomar conhecimento de tal averbação, o adquirente apelado opôs os presentes Embargos de Terceiro objetivando a desconstituição das mencionadas matrículas, sob o fundamento de que, quando adquiriu respectivos imóveis dos executados, não havia qualquer anotação acerca da penhora em suas matrículas.

Requerida a liminar para que fosse mantido na posse do imóvel e suspensos os atos expropriatórios, tal pedido foi indeferido pelo juízo de origem, razão pela qual o terceiro embargante interpôs o Agravo de Instrumento n.

1010159-41.2019.8.11.0000, cuja relatoria também coube a resta Desembargadora.

Considerando, na ocasião, a narrativa recursal no sentido de que do preço ajustado entre o embargante e os executados na ação principal (R$350.000,00), já havia sido pagos R$239.000,00 através de uma transferência bancária no valor de R$50.000,00, referente à primeira parcela do negócio, e outros os 27 (vinte e sete) cheques de R$7.000,00 cada, esta Relatora determinou, ainda na decisão inicial de recebimento do Agravo de Instrumento
, que o ora apelado fosse intimado a apresentar
aos autos extratos bancários ou recibo, capazes de comprovar a operação bancária inicial e os descontos das referidas cártulas.

E desta responsabilidade não fugiu o terceiro embargante, ora recorrido que, sem titubear, apresentou os
extratos bancários nos IDs. ns. 8885108 - Pág. 1 a 8885125 - Pág. 3 dos autos do Agravo de Instrumento, demonstrando que o montante declarado como pago havia sido efetivamente quitado como afirmou.

Na ocasião, o presente colegiado deu
provimento ao recurso
para manter provisoriamente o terceiro embargante a sua família
posse do imóvel residencial penhorado, bem como para obstar a prática de qualquer ato expropriatório (leilão, adjudicação, arrematação etc.) sobre tal bem até o julgamento final dos embargos de terceiro, em aresto assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA - PENHORA DE IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA CONSTRIÇÃO QUANDO DA AQUISIÇÃO DO BEM PELO TERCEIRO EMBARGANTE – SÚMULA 375 DO STJ – PAGAMENTO DE GRANDE PARTE DO PREÇO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DESCONTO DE CHEQUES – COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE CONSILIUM FRAUDIS – MANUTENÇÃO DO EMBARGANTE NA POSSE E SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS – RECURSO PROVIDO.

Exegese da súmula 375 do STJ, a mera existência de ação em curso no momento da alienação do bem não é suficiente para evidenciar a fraude à execução, sendo necessário, caso não haja penhora anterior devidamente registrada, que se prove o conhecimento pelo adquirente da ação judicial, para que se possa caracterizar a sua má-fé, bem como o conluio fraudulento.

Se o terceiro embargante demonstra, através de extratos bancários, o pagamento da maior parte do preço ajustado mediante transferência bancária e desconto de 27 (vinte e sete) cheques, como expressamente convencionado no contrato de compra e venda, possível a concessão de liminar para mantê-lo na posse do imóvel e suspender os atos expropriatórios, até julgamento meritório dos embargos de terceiros.-

Regularmente processados os embargos na origem, adveio a sentença de procedência contra o qual o banco embargado se volta pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

A despeito do labor dispensado às razões, certo é que considerada a documentação carreada e argumentos contrapostos, não há como acolher a tese

recursal.

Isso porque, ao julgar o REsp 956.943/PR, a Corte Especial do STJ afetou como questão representativa de controvérsia repetitiva a discussão acerca dos
“aos requisitos necessários à caracterização da fraude de execução envolvendo bens imóveis, excetuadas as execuções de natureza fiscal”
dando origem ao
Tema 243
do STJ, em cujo julgamento foram fixadas as seguintes teses paradigmas:

“Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC
.

1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.”

Notório que a
Tese 1.2
do referido Tema, mais relevante para o caso concreto dos autos, reprisa a Súmula 375 do STJ.

Como já dito, os extratos bancários juntados autos demonstram que ao menos
R$239.000,00 do valor total ajustado no
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano e Outras avenças
de ID. n. 88447490 - Pág. 53/57, correspondentes à transferência de R$50.000,00 e os 27 (vinte e sete) cheques de R$7.000,00 foram todos compensados.

Por isso, a hipótese de eventual conluio entre o embargante e os executados na ação principal não encontra amparo no arcabouço probatório, na medida em que se comprovou a transferência de alto valor para a conta dos alienantes, assim como os descontos de tantos cheques em conta bancária do adquirente.

Além disso, não se pode olvidar que
“a jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a simples existência de ação em curso no momento da alienação do bem não é suficiente para evidenciar a fraude à execução, sendo necessário, caso não haja penhora anterior devidamente registrada, que se prove o conhecimento da referida ação judicial pelo adquirente para que se possa considerar caracterizada a sua má-fé, bem como o conluio fraudulento.”
(AgInt no AREsp 1140622/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nestes termos, há que prevalecer o ato sentencial de procedência dos embargos de terceiro.

Por fim, no que tange à arguição de que o ônus de sucumbência deve ser arcado pelo embargante apelado, melhor sorte não socorre ao apelante.

Isso porque, por ocasião do julgamento do
REsp 1452840/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 872
do STJ, segundo o qual,
“nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”
(gr. n.)

Sendo assim, à medida em que continuou defendendo a legitimidade da constrição, inclusive manejando o presente apelo com o fito de ver reconhecida possível fraude à execução, com a manutenção da penhora, o banco embargado atraiu para si os efeitos da sucumbência.

Com isso, neste ponto igualmente a sentença se revela irrepreensível, devendo ser mantida incólume.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso
.

Consequentemente majoro para 12% sobre o valor atualizado da causa os honorários advocatícios, por aplicação do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021